Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724993-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAICO SERGIO CIRINO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GLAICO SERGIO CIRINO contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Brasília, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra o agravante por BANCO RCI BRASIL S.A, após deferida e frustrada a ultimação da liminar de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária para garantia de financiamento bancário, determinou que o agravante indicasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a localização do bem sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, eventual imputação de crime previsto no art. 171 do Código Penal c/c art. 66, §8o, do art. 66, da Lei no 4.718/65. O agravante requer a concessão de gratuidade judiciária, defende a admissibilidade do recurso e a presença dos pressupostos processuais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, sustenta declara ausência de previsão legal que imponha ao devedor fiduciário a indicação do paradeiro do bem dado em garantia, de modo que a decisão agravada violaria o princípio da legalidade, em afronta ao art. 5o, II, da Constituição Federal. Defende que caso não localizado o veículo o banco agravado possui mecanismos legais para alcançar o pagamento da dívida, sendo possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Sustenta que está em tratativas com o credor para pagamento integral da dívida, de modo que seria injustificável o manejo da ação de busca e apreensão, afirma que não cedeu ou vendeu o veículo a terceiros, e defende que a busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/69 e a ordem de apresentação do bem é medida excessiva, afrontando os princípios da menor onerosidade ao devedor, da utilidade da execução, da especificidade da execução e do respeito à dignidade humana. Tece considerações sobre o direito de exercício da posse do veículo e sobre a disponibilização do bem com aquiescência do credor fiduciário, e conclui que a imputação de crime pelo juízo a quo é arbitrária e ilegal, pois não teria incorrido em ilegalidade passível de apuração da esfera criminal, o que geraria constrangimento indevido ao recorrente e sua família desconhecer. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso "no intuito de cassar a decisão que ordenou ao réu a indicar o local onde se encontra o bem, sob pena de eventual responsabilização pelo crime previsto no art. 171 do Código Penal, além da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada, no intuito de revogá-la." Dispensado de preparo em razão da postulação da gratuidade judiciária. É o Relatório. Decido. De início, defiro ao agravante os benefícios da Justiça gratuita, postulado na origem e não apreciado pelo Juízo a quo. O benefício comporta deferimento, pois não consta dos autos qualquer indício de situação financeiro ou padrão de consumo incompatível com a postulação, sendo a situação de hipossuficiência econômica evidenciada pela qualificação apresentado no contrato bancário, denotando que o apelante exerce a profissão de pedreiro, aliada à alegação de que foi afetado pela crise econômica e, ainda, diante da incapacidade de manter os pagamento das parcelas de amortização do financiamento bancário, depois de ter pago número relevante de prestações. Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende apenas em parte aos aludidos pressupostos. Não se mostra provável o provimento do recurso quanto ao dever processual do recorrente de cooperar para a resolução do litígio, com a apresentação de informações necessárias a efetivação da tutela jurisdicional, como corolário dos deveres de lealdade e boa -fé processual. Com efeito, na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Coadunando com esses argumentos, confira-se o entendimento jurisprudencial manifestado por esta colenda Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. (Acórdão 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se na peça de interposição do recurso que o agravante alega que o bem permanece sob sua posse, e que está sendo utilizado, mas manifesta intenção clara de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial vigente, denotando violação clara ao dever de cooperação. Por fim, inviável discutir nesse recurso cível a subsistência de eventual pratica delituosa pelo recorrente. Quanto ao tema, cumpre consignar que o descumprimento de ordem judicial pode configurar crime do art. 330 do CP, e a ocultação do bem, mediante meio ardil ou fraudulento, visando obter vantagem indevida, pode, em tese configurar o crime de estelionato disposto no art. 171 do CP. E não cabe ao Juízo da causa ou a esta instância recursal deliberar sobre a ocorrência ou não da prática delituosa, o que depende da opinio delict pelo Ministério Público, e apuração no Juízo criminal competente. E não merece reforma a decisão quanto ao ponto, pois caso o Juízo Cível vislumbre a prática de crime de ação penal pública, é dever de ofício a comunicação do Ministério Público, ante ao que dispõe o art. 40 do CPC: Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator